Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-08.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-08.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SANDRO ROTHER - CPF: 644.385.460-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As Ações de natureza declaratória c/c condenatória estão sujeitas à prescrição e, se tratando de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo de cinco anos, com início na data do vencimento da última prestação (art. 206, §5o, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante argui que as tratativas de renegociação de dívida interromperam esse prazo. E mais, sustenta que é imprescritível, visto que trata de demanda com natureza declaratória.

Diz que a manutenção da sentença importará em enriquecimento indevido do réu.

Aduz que estão preenchidas as condições da Ação e os pressupostos processuais e que o contrato está de acordo com os princípios da autonomia da vontade das partes e da boa-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda a fim de obter a declaração de existência da relação jurídica com o réu e, consequentemente, sua condenação “
ao pagamento da importância de R$ 78.204,89, devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% do valor do debito
” (ID 133870730, pág. 2).

Conforme entendimento do STJ, “
o exercício do direito de ação para deduzir pretensão
exclusivamente declaratória
é imprescritível.
” (STJ - AgInt no AREsp 890822/RJ - grifei).

Contudo, como demonstrado, essa não é a situação destes autos, visto que o autor pretende também que o réu seja condenado ao pagamento do mencionado débito.

Desse modo, como se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

O termo inicial é o vencimento da última parcela, que neste caso, foi em 05/09/2011 (ID 133870736, pág. 1). Assim, quando a demanda foi ajuizada, em 04/02/2022, já havia transcorrido esse período.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ART. 99 DO CPC - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRAZO QUINQUENAL - TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A concessão da assistência judiciária se impõe, diante da apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente, quando inexistente os indícios de que a parte não se encontra em situação de miserabilidade. Nas obrigações de trato sucessivo, começa a correr a prescrição a partir do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido o vencimento antecipado da dívida. Não ultrapassado prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não há falar em prescrição. Será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira, a qual além de cobrar juros acima do pactuado, ainda ultrapassa a taxa média de mercado.
(TJ-MG - AC: 10000200005585001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais visto que não foram fixados no juízo de origem, ante a ausência de angularização processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022